Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. PRESERVADA. PERSONALIDADE. AFASTADA. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS. AUSENTES. AFASTADO.
I - Impossível a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria dos crimes de coação no curso do processo e de descumprimento de medida protetiva ficaram devidamente comprovadas pelas firmes declarações das vítimas, prestadas na Delegacia e em Juízo, corroborada pelo depoimento de testemunha e, principalmente, pela confissão do réu.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, suas declarações são confirmadas por outros meios de prova e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Correta a avaliação desfavorável da culpabilidade quando demonstrado que o intenso dolo intimidativo do agente extrapolou o grau de reprovabilidade da conduta.
IV - O fato de o crime ter sido cometido em um estabelecimento comercial, na frente de várias pessoas, causando temor desnecessários aos demais presentes, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
V - Ausentes elementos concretos ou, ainda, a existência de laudo técnico para comprovar as características do caráter do agente, deve ser afastada a avaliação negativa da personalidade.
VI - Incabível a concessão da suspensão da pena quando ausentes os requisitos legais previstos no art. 77 do CP, diante da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais na dosimetria da pena do crime de coação no curso do processo.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.